Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727369-92.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCONY FRANCISCO PEREIRA MACIEL, JOSÉ DAVI DO PRADO MORAIS PACIENTE: MOISES CAVALCANTE COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se do segundo pedido de reconsideração (ID 13683054) formulado pela Defesa técnica do paciente MOISES CAVALCANTE COSTA, em face da decisão proferida por esta relatoria (ID 13489118), em análise ao pedido de reconsideração (ID 13474839) da decisão exarada pelo eminente Desembargador Relator Roberval Casemiro Belinati, que indeferiu a medida liminar pleiteada (ID 13312972). A douta Defesa técnica (Doutor Marcony Francisco Pereira Maciel) asseverou, em síntese, haver desproporcionalidade entre a prisão preventiva, que já perdura por cerca de 54 (cinquenta e quatro) dias, e as penas mínimas cominadas aos delitos a ele imputados, que seria de 90 (noventa) dias de detenção. Argumentou que até a apreciação do mérito, após o retorno de licença do relator originário e a primeira sessão subsequente, já terão decorridos cerca de 77 (setenta e sete) dias de prisão. Reiterou que as circunstâncias pessoais do paciente são absolutamente favoráveis, como bons antecedentes, endereço fixo, é aposentado pelo INSS e jamais se envolveu com a prática de ilícitos. Salientou, ademais, que a prisão preventiva foi decretada em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e quebra de medida protetiva, mas, ao final, o Ministério Público ofereceu denúncia somente por constrangimento ilegal e descumprimento de medida protetiva. Assim, pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da medida liminar no presente “writ”. Passo a analisar o pedido. A decisão vergastada não comporta reconsideração, pois os argumentos trazidos pelo impetrante em nada alteram a conclusão anterior. Nota-se que esta relatoria já havia consignado (ID 13489118) que “[...] ao paciente são imputados dois delitos (constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal, e descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha), ambos com pena mínima de 3 (três) meses de detenção, o que, em concurso material, implicaria na sanção mínima de 6 (seis) meses de detenção. Logo, a prisão cautelar por cerca de 2 (dois) meses não viola o princípio da proporcionalidade.” No mais, este Juízo já consignou que, em se tratando de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica contra a mulher, não há exigência de pena mínima para a decretação da prisão preventiva, pois visa proteger a vítima, encontrando amparo no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Portanto, os fatos expostos na recente petição já foram examinados por este juízo, não comportando reconsideração, devendo a controvérsia, na sua inteireza, ser solucionada pelo órgão Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração. 2. Retornem-se os autos ao eminente Desembargador Relator originário para a apreciação do mérito, haja vista que não se trata de redistribuição do feito (artigo 82, II, do RITJDFT). Int. Brasília, 22 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator eventual